Tribunal: TJBA
Processo: 0000098-54.2009.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000098-54.2009.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOAO JOSE DA COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ ANSELMO RAMOS COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A parte agravante reiterou argumentos genéricos e não enfrentou os pontos que ensejaram o não acolhimento da tese defensiva na origem, especialmente no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade do agravado pelo débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade deve ser reformada, à luz do conteúdo das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 932, III, do CPC permite ao relator, em decisão monocrática, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de julgamento monocrático com base na ausência de dialeticidade, desde que assegurado o contraditório por meio do agravo interno.

5.
O agravo interno, por sua vez, não sanou a deficiência da apelação, pois limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem rebater os fundamentos específicos da decisão monocrática nem da sentença de origem.

6.
O princípio da dialeticidade exige correlação direta entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão combatida; sua inobservância justifica a inadmissão recursal.

7.
A mera reprodução de argumentos defensivos anteriores ou a omissão quanto aos fundamentos decisórios configura vício formal que compromete a admissibilidade do recurso, inclusive em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno (ID 94264036) no processo nº 0000098-54.2009.8.05.0066, em que figura como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Agravado
JOAO JOSE DA COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente